Tribunal: TJDFT
Processo: 0702131-81.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO. CONDIÇÃO SOCIAL FAMILIAR. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Constatado que a matéria foi aventada na origem, descabe falar em inovação recursal no tocante ao tema.
2. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por ausência de decisão saneadora quando essa foi devidamente prolatada pela magistrada de origem, tendo delimitado a controvérsia posta no feito, além de manifestar-se acerca das provas a serem produzidas nos autos, necessárias para a devida instrução e julgamento da demanda.
3. Afigura-se possível ao juiz indeferir as provas que julgar desnecessárias para o deslinde da controvérsia, consoante a inteligência do art. 370 do CPC, além de promover o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, quando entender que não há a necessidade de produção de outras provas para além das que já estão presentes no feito, ou seja, quando as questões de fato puderem ser extraídas dos documentos que instruem a petição inicial e a contestação, o que não configura cerceamento de defesa.
4. Consoante dispõe o art. 1.699 do CC/02, “Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo”.
5. A obrigação de alimentos se vincula à cláusula rebus sic stantibus, com a possibilidade de revisão do quantum debeatur se superveniente fato hábil a alterar o binômio necessidade versus possibilidade.
6. Os alimentos devem promover ao alimentando um viver condigno com sua condição social, sem olvidar a adequação às reais possibilidades financeiras dos alimentantes para tal desiderato.
7. Cumpre ao magistrado, na fixação dos alimentos, considerar a situação econômica das partes, a fim de averiguar a real possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, bem como se houve alteração nesses parâmetros, observando, sempre, o princípio da proporcionalidade, com fulcro no artigo 1.694 do Código Civil.
8. Considerando que as provas dos autos demonstram que houve um incremento considerável na capacidade financeira do genitor, aliado ao crescimento natural das despesas do menor, cabível a revisão dos alimentos outrora fixados judicialmente, para majorá-los, em observância ao binômio necessidade/possibilidade que deve nortear o arbitramento da obrigação alimentar.
9. Preliminares rejeitadas. Apelação do autor conhecida e parcialmente provida. Recurso adesivo do réu conhecido e não provido.